Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0728257-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLARISSON DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: VINÍCIUS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LOURIVAL LOPES DE SOUZA em favor de CLARISSON DA SILVA BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informa e sustenta o impetrante, em singela síntese, que o colendo STF, no bojo das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n° 43, 44 e 54, assentou a impossibilidade de início de cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença. Desse modo, o paciente requereu à VEP a revogação de sua prisão preventiva e a consequente emissão de alvará de soltura, o que foi negado pela decisão ID 13420196. Aduz que a decisão da autoridade coatora viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, além de carecer de fundamentação legal, ressaltando, ainda, que o encarceramento do paciente não encontra fundamento nas hipóteses do art. 312 do CPP. Pugna, assim, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem impetrada, expedindo-se alvará de soltura do paciente diante da posição adotada pelo colendo STF acerca do cumprimento de pena antes do trânsito em julgado da sentença. Decido. O habeas corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. Com efeito, no presente “habeas corpus”, como bem ressaltado pelo juízo da Execução Penal, a hipótese não se amolda aos termos da decisão proferida pelo colendo STF nas ADCs 43, 44 e 54, uma vez que o paciente não se encontra encarcerado em razão de julgamento proferido em segundo grau de jurisdição, mas porque decretada a prisão cautelar para garantia da ordem publica. Tal afirmação é corroborada pelas peças que instruem o writ, notadamente as decisões exaradas nos autos do processo n° 2016.15.1.005055-0, inclusive a sentença condenatória proferida pela Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas: “(...) O acusado CLÁRISSON respondeu ao processo preso e tentou evadir-se do distrito da culpa, conforme relatado nos autos. Responde a outra ação penal perante este juízo, qual seja, processo no 2016.15.1.003743-0, por furto qualificado. Dessa forma, entendo presentes os requisitos que reclamam a garantia de ordem pública, de maneira que não vislumbro, nesse momento, razão para que seja revogada sua prisão cautelar, razão pela qual mantenho a prisão preventiva outrora decretada. (...) Ante o exposto, não restando configurado constrangimento ilegal, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2019. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância